Tribunal: TJDFT
Processo: 0702805-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0702805-15.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NENEN S CHOPP COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS, INDUSTRIA E AGROPECUARIA LTDA AGRAVADO: JECIVALDO CHAGAS DE ARAUJO, BRASILIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por NENEN S CHOPP COMéRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS, INDÚSTRIA E AGROPECUÁRIA LTDA contra a seguinte decisão proferida no INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA ajuizado em desfavor de BRASÍLIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – EPP: A parte credora requereu a concessão de tutela de urgência em que pretende o arresto do imóvel descrito na peça de id55210820. Brevemente relatados, decido. Os pedidos de tutela de urgência encontram guarida no próprio texto constitucional (art. 5o, XXXV). Porém, a norma exige, para o seu deferimento, o preenchimento de certos requisitos, os quais sempre são atrelados à plausibilidade do direito alegado e ao perigo de lesão ou grave ameaça ao direito. A função da tutela de urgência é a de tornar a prestação jurisdicional efetiva. Para a sua concessão é necessária a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art.300, CPC/2015). Com efeito. Em juízo de cognição superficial, não reputo presentes elementos que evidenciem o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo. Não há urgência, assim entendida como quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito. Além disso, “o perigo de dano é o risco de a demora do feito acarretar prejuízo desproporcional e insanável à parte ou ao próprio resultado a ser obtido com o feito”. (Acórdão n.1029890, 07045512020178070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/07/2017, Publicado no DJE: 13/07/2017) E não existe nos autos nenhum indício da existência do perigo de dano, ou de que a demora acarretará prejuízo ao credor. Aliás, a pesquisa de bens de devedor foi realizada 09/03/2018 sendo os resultados infrutíferos (id14450731), somente em 03/02/2020, após decorridos mais de 01 ano e 11 meses da realização da pesquisa de bens, é que o exequente comparece autos requerendo a desconsideração inversão da personalidade jurídica com pedido de tutela de urgência. À propósito, este Tribunal entende que “de acordo com o artigo 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (Acórdão n.953408, 20160020080403AGI, Relator: ANA MARIA CANTARINO, 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/07/2016, Publicado no DJE: 12/07/2016. Pág.: 371/381). Na espécie, não foram localizados bens do devedor passíveis de penhora, no entanto, o credor trouxe indícios de que há confusão patrimonial entre o executado e a pessoa jurídica de que ele integra o quadro societário. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência e ADMITO a instauração do incidente de desconsideração inversão da personalidade jurídica do executado, permitindo o alcance dos bens particulares da pessoa jurídica de que ele é sócio, a saber: BRASILIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – EPP, inscrita no CNPJ n. 18.585.453/0001-92, e suspendo o curso do processo (art.134, §§1o e 3o, CPC). Comunique-se ao distribuidor para as anotações devidas. Inclua-se a pessoa jurídica acima especificada no polo passivo da demanda. Após, expeça-se mandado de citação do devedor ora incluído. A Agravante sustenta a necessidade da medida cautelar de arresto no início do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica para evitar a dilapidação de bens e assegurar a efetividade da execução. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar o arresto do imóvel indicado de propriedade da empresa BRASÍLIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – EPP. Preparo recolhido (IDs 14163755 e 14163757). É o relatório. Decido. Em princípio nada obsta que o interessado pleiteie, no limiar do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, tutela de urgência, na modalidade cautelar ou antecipatória, desde que presentes os requisitos próprios. Conforme anota Luis Alberto Reichelt: A fim de impedir que o patrimônio do sócio ou da pessoa jurídica seja esvaziado antes da prolação da decisão judicial que desconsidera a personalidade jurídica, poderá o autor, desde logo, demonstrando a probabilidade do seu direito e o perigo presente na demora da concessão da tutela jurisdicional, pleitear medidas em sede de tutela de urgência com vistas à obtenção do arresto ou seqüestro dos referidos bens, na forma do disposto no art. 301 do CPC. (A Desconsideração da Personalidade Jurídica no Novo Código de Processo Civil e a Efetividade da Tutela Jurisdicional do Consumidor, in Novas Tendências do Direito do Consumidor, RT, 2015, p. 527) Não se divisam, todavia, pelo menos neste juízo de cognição sumária, a presença das exigências que o artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece para a concessão da tutela de urgência requerida. O deferimento de tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, tem caráter excepcional e só deve ser admitido em circunstâncias excepcionais. Consoante adverte Araken de Assis: Duas situações autorizam o juiz à concessão de liminar sem a audiência do réu (inaudita altera parte): (a) sempre que o réu, tomando prévio conhecimento da medida, encontre-se em posição que lhe permita frustrar a medida de urgência; (b) sempre que a urgência em impedir a lesão revele-se incompatível com o tempo necessário à integração do réu à relação processual. (Processo Civil Brasileiro, Vol. II, Tomo II, 2a ed., RT, 2015, p. 429). O instituto da tutela de urgência tem natureza extraordinária e só se justifica quando, além do fumus boni iuris, há o que a doutrina denomina de urgência agônica. Nesse sentido, anota Arruda Alvim: A hipótese do art. 273, I, é claramente diferenciada daquelas em que se admite o julgamento antecipado, pois está presente na situação do autor o risco da irreparabilidade ou da difícil irreparabilidade do dano, que poderá destruir a sua pretensão, se este tivesse de aguardar a sentença final, para depois desta e depois do julgamento dos recursos com efeito suspensivo vir a ter satisfeita a sua pretensão. Aqui coloca-se, à evidência, a hipótese de uma urgência agônica, a qual justifica a procedência do pedido (se verossímil), total ou parcialmente, sob pena de inocuidade da procedência somente ao depois da sentença, e do julgamento dos recursos, com efeito suspensivo. (Manual de Direito Processual Civil, Volume 2, 11a ed., RT, p. 380). Não é o que se observa no caso sub judice, tendo em vista que não há nenhum indicativo concreto de que a citação da empresa Agravada possa comprometer a efetividade da presente execução. Assim sendo, ausente, ao menos no plano da cognição sumária, o risco de dano, deve ser mantida a decisão agravada. Isto posto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 19 de fevereiro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator